Tribunal: TJPA
Processo: 0011089-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011089-04.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. contra acórdão da 2.ª Turma de Direito Público que, ao julgar agravo interno interposto pelo Estado do Pará, deu provimento ao recurso e reformou decisão monocrática anteriormente proferida, reconhecendo o Estado do Pará como sujeito ativo do ICMS-importação incidente sobre operação descrita nos autos. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto à qualificação da operação como importação indireta por conta e ordem de terceiros, sustentando tratar-se, ao contrário, de importação direta realizada com recursos próprios e cuja destinatária jurídica seria ela própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao qualificar a operação de importação como sendo realizada por conta e ordem de terceiro, reconhecendo o Estado do Pará como sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao ICMS-importação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, à luz do art. 1.022 do CPC, não se verificando a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A fundamentação do acórdão baseia-se na tese firmada pelo STF no Tema 520 da Repercussão Geral (ARE 665.134/MG), segundo a qual o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado onde está situado o destinatário jurídico da operação de importação que deu causa à circulação da mercadoria com transferência de domínio.

A análise do conjunto fático-probatório revelou que a operação foi realizada por conta e ordem da empresa Vale S.A., localizada em Canaã dos Carajás/PA, a qual emitiu ordem de compra para a embargante, fato comprovado por documentos constantes dos autos (documento 11 da petição inicial – ID 6194387).

Embora a Continental figure formalmente como importadora nos documentos de importação e tenha efetuado o pagamento do ICMS ao Estado do Paraná, restou demonstrado que ela atuou apenas como prestadora de serviço de despacho aduaneiro, não sendo a destinatária jurídica da operação.

A tese da embargante de que se trata de importação direta é afastada pelas provas constantes dos autos, que demonstram relação contratual com a Vale S.A. e inexistência de autonomia na operação.

A eventual discordância com a valoração das provas não configura vício passível de correção por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com enfrentamento das teses legais e constitucionais invocadas, inclusive com base no Tema 520 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que reconhece a operação de importação como realizada por conta e ordem de terceiro não padece de omissão, contradição ou obscuridade quando devidamente fundamentado com base nas provas dos autos e na tese fixada pelo STF no Tema 520 da Repercussão Geral.

Configurada a importação por conta e ordem de terceiro, o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado onde está estabelecido o destinatário jurídico da mercadoria.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, IX, “a”; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; LC nº 87/96, art. 11, I, “d” e “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 665.134/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.04.2020 (Tema 520 da Repercussão Geral); TJ-RJ, Apelação Cível 0008057-19.2011.8.19.0001, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 14.09.2022; TJ-RJ, AI 0024162-88.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela empresa CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA em face do acórdão que, ao julgar agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformou a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação da Fazenda Pública e, por conseguinte, reconheceu o Estado do Pará como sujeito ativo do ICMS-importação na operação descrita nos autos.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada pela ora embargante, com o objetivo de ver reconhecida a inexistência de obrigação tributária entre ela e o Estado do Pará, sustentando que a operação de importação realizada mediante a DI nº 15/0234594-5 caracteriza-se como importação direta, cuja destinatária jurídica seria a própria empresa autora, e não a empresa Vale S.A., como sustentado pela Fazenda Estadual.

Alegou, ainda, que o ICMS devido na operação já havia sido devidamente recolhido ao Estado do Paraná, ente federativo que seria o legítimo sujeito ativo da exação.

A sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém acolheu os argumentos da empresa e declarou a inexistência da relação jurídico-tributária com o Estado do Pará, reconhecendo que a operação consistiu em importação direta, tendo a embargante figurado como a real adquirente da mercadoria importada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando que a mercadoria tinha como destinatária final a empresa Vale S.A., situada em Canaã dos Carajás/PA, o que, segundo a tese fazendária, conferiria legitimidade ao Estado do Pará para figurar como sujeito ativo do ICMS-importação.

A Relatora, em decisão monocrática, negou provimento à apelação, considerando que a sentença estava em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 520 da Repercussão Geral (RE 665.134/MG).

Posteriormente, ao julgar o agravo interno interposto pela Fazenda Pública estadual, a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal deu provimento ao recurso, reformando a decisão monocrática para reconhecer o Estado do Pará como sujeito ativo da obrigação tributária, por entender que a operação de importação teria ocorrido por conta e ordem de terceiros, sendo a Vale S.A. a real destinatária da mercadoria.

Diante desse cenário, a empresa CONTINENTAL opôs os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro quanto à qualificação da operação como sendo de importação indireta por conta e ordem de terceiros.

Argumenta que o colegiado, embora tenha transcrito conceitos doutrinários e normativos sobre o tema, desconsiderou elementos probatórios presentes nos autos que evidenciam tratar-se de importação direta.

A embargante afirma que não há contrato de prestação de serviços entre ela e a Vale S.A., tampouco com a empresa Sandvik, destinatária da nota fiscal emitida após o desembaraço aduaneiro, o que afasta a hipótese de operação por conta e ordem ou por encomenda.

Destaca que a Declaração de Importação (DI) identifica a própria Continental como importadora e adquirente, sem menção a qualquer adquirente por conta e ordem, requisito essencial para caracterização da operação indireta, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.861/2018 e a Portaria Coana nº 6/2019.

Sustenta, ainda, que a DI foi registrada com recursos próprios, e que o ICMS foi recolhido ao Estado do Paraná, sendo este o único ente federado legítimo para a cobrança.

Aduz que o acórdão embargado contraria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 520 da Repercussão Geral, que estabelece que o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado onde estiver domiciliado ou estabelecido o destinatário jurídico da mercadoria importada.

Segundo a embargante, a Continental foi quem promoveu a internalização das mercadorias, assumiu os riscos da operação, negociou com o fornecedor estrangeiro e recolheu os tributos aduaneiros, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento da Vale S.A. como destinatária jurídica da operação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a obscuridade, omissão e contradição do acórdão de ID 24916365, restabelecendo-se o entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática que negara provimento à apelação do Estado do Pará. Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento expresso das matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, notadamente quanto à violação dos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC, além dos arts. 155, §2º, IX, "a", da CRFB/88, e 11, I, “d” e “e”, da LC nº 87/96, à luz do que foi decidido no Te

ma 520 do STF.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da embargante, posto que todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciados no acórdão embargado, sem que tenha se caracterizado a existência de omissão, obscuridade ou contradição, para finalidade de acolhimento da insurgência recursal. Vejamos.

Conforme consignado nos fundamentos do acórdão rescindendo, a controvérsia entre as partes envolve o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do ICMS-importação, notadamente a definir se o sujeito ativo da relação jurídico tributária, na hipótese dos autos, é o Estado do Paraná, onde situada a empresa agravada Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA, ou o Estado do Pará, onde situada a empresa Vale S.A., a qual opera no município de Canaã dos Carajás/PA.

Neste diapasão, restou consignado no acórdão embargado que a relação jurídico tributária do ICMS-importação é composta,
no polo ativo, pelo Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço, conforme a Constituição Federal estabelece em seu art. 155, § 2, inc. IX, alínea “a”
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

IX - incidirá também:

a)
sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior,

cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço
;

Também restou consignado na decisão que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o referido dispositivo, fixou o seguinte entendimento vinculante sobre a matéria:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA.

1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “
O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que
deu causa à circulação da mercadoria
, com a transferência de domínio
.”

2.
A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o
destinatário

final da operação
, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes
.

3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido,
a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria
, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.

4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b)
na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada
;
c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.

5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de

“importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária.

6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 665.134. BRASÍLIA, 27/04/2020. RELATOR MIN. EDSON FACHIN.
TEMA 520 DE REPERCUSSÃO GERAL)

Daí porque, foi esclarecido no acórdão embargado que a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 520 de repercussão geral e do entendimento da doutrina (
Direito aduaneiro e tributação do comércio exterior. Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo; et al. 1. Ed. São Paulo: MP, 2023
), restou evidente a existência dos seguintes tipos de importação:

I) Importação por conta própria: onde o importador faz tudo, inclusive o desembaraço aduaneiro (existe só uma pessoa atuando na importação). Na importação por conta própria, o próprio importador é o destinatário jurídico (e físico), pois atua sozinho, de modo que aqui o Estado competente para cobrar o ICMS-importação será aquele
onde o importador (DESTINATÁRIO DA MERCADORIA) tiver domicílio ou estabelecimento
.

II
) Importação por conta e ordem de terceiro: o real importador
contrata um terceiro que realizará os serviços de despacho aduaneiro
na zona alfandegária.
O real importador continua sendo o destinatário jurídico, porque foi ele quem deu causa a importação
. Assim, é destinatário quem contratou o serviço de despacho aduaneiro, pois ele é que será destinatário jurídico, e não o despachante
.

III) Importação sob encomenda: o destinatário do bem é uma figura apagada, pois vai existir uma sociedade intermediária (
trading company
) que vai fazer o desembaraço aduaneiro, pegar, comprar e adquirir o bem para somente depois revendê-lo para o importador. Destinatário jurídico:
é a própria sociedade intermediária, pois ela vai adquirir/comprar o bem para somente depois revendê-lo ao “real” destinatário
. Será competente, portanto, o Estado onde estiver localizado o estabelecimento da Sociedade Intermediária (e não do futuro destinatário da revenda).

Na pesquisa da jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais, constatei que a interpretação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal realmente passa pela análise do destinatário final que deu causa à circulação jurídica da mercadoria, bem ou serviço, conforme os seguintes julgados:

“Apelação cível. Direito tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Importação de mercadoria que não transitou no estabelecimento da Apelante no Estado do Rio de Janeiro, tendo sido imediatamente remetida aos destinatários finais, situados em outro Estado da Federação. 1.
Na importação indireta, o ICMS é devido ao Estado onde se localiza o destinatário final do bem
.
Prova dos autos revelando que a mercadoria não transitou pelo estabelecimento da apelante,
tendo sido imediatamente transportada do Rio de Janeiro para o destinatário final, localizado em outro Estado
.
2. Conforme decidido pelo STF no julgamento que ensejou o Tema 520, o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.
3. É irrelevante que a internalização tenha ocorrido em estabelecimento intermediário situado em outra unidade da Federação. Inteligência do art. 155, § 2º, IX, a, da Constituição Federal. Precedentes do STJ. 4. Provimento do recurso.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0008057-19.2011.8.19.0001 202200105093, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/09/2022)

“Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS-Importação por conta e ordem. Deferimento da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. ICMS devido para o Estado onde se localiza o real destinatário final das mercadorias importadas. CF, art. 155, § 2º, IX, alínea a. Precedente da Suprema Corte, com repercussão geral (Tema 520; ARE 665.134/MG): ’Na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada’.
Mercadoria importada por conta e ordem da Agravada HAVITA, situada no Rio de Janeiro (index 53 do processo originário
),
por meio de um estabelecimento importador situado no Estado de Alagoas, local onde foi pago o tributo
.
Agravada que se coloca como destinatária final da mercadoria importada e, por estar sediada no Rio de Janeiro, o ICMS-Importação deve ser recolhido neste Estado
. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Provimento do recurso.”

(TJ-RJ - AI: 00241628820228190000 202200234138, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Logo, quem deu causa à operação é que determinará o polo ativo da relação jurídico tributária, nos termos dos itens 1 e 2 do tema de repercussão geral interpretado pelos tribunais de justiça estaduais.

No caso concreto, restou configurado que houve a importação por conta e ordem da empresa Vale S/A e a solução do caso passa necessariamente pela reapreciação dos
fatos e provas
, pois, apesar de haver comprovante de importação do ID-6194393-pag. 02; Declaração de Importação a Receita Federal do ID-6194394-pag. 02 e Manifesto de Carga do ID-6194394-pag. 04,
em favor da agravada Continental,
verifico que consta dos autos nota fiscal junto a própria inicial que indica ter sido a empresa Vale S.A. quem fez a ordem de compra para a agravada continental (documento 11 da petição inicial ou ID- Num. 6194387), o que indica a legitimidade ativa do
Estado do Pará.

Assim, forçoso a conclusão de que a modalidade de importação aplicada ao caso em análise é a importação por conta e ordem de terceiro, qual seja, a empresa Vale S.A. fez o pedido de compra em 25.06.2014 e deu origem à declaração de importação juntada aos autos pela embargante.

Inclusive, a própria agravada afirmou expressamente que
o destinatário final da mercadoria seria uma empresa situada em Canaã dos carajás,

conforme inicial de Num. 6194396 - Pág. 2, e as notas fiscais do documento n.º 11 ou ID- Num. 6194387 consta que foi a empresa Vale S.A. quem emitiu a ordem de compra do bem importado, conforme se verifica do roda-pé das notas fiscais juntadas, consignando que:
“Mercadoria enviada por sua conta e ordem # Vale S.A...”

Vê-se assim que a operação de importação e circulação jurídica da mercadoria foi feita em razão de pedidos de compra expedidos por conta e ordem da destinatária final, isto é, a empresa Vale S.A.

Sem o referido pedido de compra (identificado no documento 11 da petição inicial), não teria havido operação de importação articulada entre as empresas
SANDVIK MGS S/A
e
Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA.

No que tange aos documentos de comprovante de importação do ID-6194393-pag. 02; de Declaração de Importação a Receita Federal do ID-6194394-pag. 02 e de Manifesto de Carga do ID-6194394-pag. 04, verifica-se que a
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, dentro da operação por conta e ordem de terceiro, foi responsável pelo despacho aduaneiro e pagamento de tributo cuja ordem de compra foi emitida pela Vale S.A., situada em Canaã dos Carajás.

Conforme a doutrina do Direito Aduaneiro:

“a importação por conta e ordem se caracteriza como uma prestação de serviço, por empresa que registra a declaração de importação (importação por conta e ordem)
por conta
(arcando com os custos e riscos da operação)
e
ordem
(agindo por determinação de terceiro, sem autonomia de vontade),

em função de contrato firmado com quem
adquire efetivamente
a mercadoria do exportador estrangeiro
.”

(
Direito aduaneiro e tributação do comércio exterior. Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo; et al. 1. Ed. São Paulo: MP, 2023)
.

Nessa linha, conforme consignado no acórdão embargado, o destinatário jurídico que deu causa à operação de importação, foi a empresa Vale S.A., situada no Município de Canaã dos Carajás/PA, por meio de operação de importação na qual a importadora continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA foi responsável apenas pelo serviço de despacho aduaneiro, sem que a circulação final da mercadoria ocorresse para ela própria, pela empresa SANDVIK MGS S/A, mas por conta e ordem da empresa Vale S.A..

Assim, todas as matérias foram apreciadas, conforme a livre convicção do Colegiado Julgador, consignado que o Estado do Pará é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária dos autos, já que a empresa Vale S.A. está situada em seu território, mais especificamente no Município de Canaã dos Carajás, e não há motivo para integrar o acórdão embargado, face a ausência de omissão, obscuridade ou contradição, na forma exigida no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão embargado, face a ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC, com base nas provas constantes dos autos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 20/02/2026